Tribunal: TJDFT
Processo: 0015383-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015383-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 64270549, o SINDIRETA e outros requereram o arquivamento do feito. Instado, o Distrito Federal concordou com o pedido (ID. 66093123). A execução foi julgada extinta em relação aos substituídos OLIMPIA DA SILVA ANDRADE (ID. 63702673), OSANA BORGES DE SOUSA e OSVALDO APARECIDO CAETANO (ID. 56696279), e OSVALDO DE ARAÚJO CAMPOS (ID. 51219889). Consta, ainda, informação da extinção da execução em nome de ORION ELVÍDIO LEITE FILHO, OTAVIANA PEREIRA DE CASTRO, PABLO DUPIM COSTA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO no ID. 36083251. Quanto ao anuente OLINDO DIAS SOUZA, verificou-se a existência do PCT n. 0020238-49.2015.8.07.0000, a expedição de alvará de levantamento (ID. 7710278 do PCT), bem ainda sentença extintiva da execução (ID. 9648247), noticiados no ID.21297663. Nas decisões de ID. 9648211 e 9648247, houve a exclusão das substituídas OLGA FELIX MARTINS DE SOUSA e PATRICIA MONTENEGRO DE ASSIS. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR